Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração, convertido em agravo interno, interposto por S. M. V. contra a decisão (ID 49438384) que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 49683891), a agravante sustenta, em suma, que em casos análogos ao dos autos, o recurso de agravo de instrumento foi conhecido. Aduz que “a agravante foi levada a erro, por isso interpôs o recurso de agravo de instrumento, sendo que, nestes casos, conforme o citado no precedente acima do eg. STJ, “uma vez que o magistrado de piso proferiu decisão intitulada “sentença” fazendo referência até mesmo ao “trânsito em julgado” do ato jurisdicional, é cabível admitir o recurso de apelação como competente agravo de instrumento.” (ID 49683891 – página 6) Sem contrarrazões (ID 52023278). É o relato necessário. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal, julgando liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 485, II c/c art. 332, III, ambos do Código de Processo Civil (ID 173374820 dos autos de origem). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se.